Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PARTE REQUERIDA NÃO CITADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INDICAR PARADEIRO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas Ações de Busca e Apreensão o cumprimento da liminar é condição de prosseguibilidade do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 1.1 A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil.
2. As Ações de Busca e Apreensão em alienação fiduciária possuem procedimento especial, previsto no Decreto-Lei no 911/1969, alterado pela Lei no 13.043/2014. Referido Decreto-Lei não prevê a obrigatoriedade do devedor indicar a localização do bem. Por outro lado, ao credor é facultado a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969.
3. Se o credor deixa de apresentar endereço válido para a angularização da relação processual ou opta em não converter a ação de busca e apreensão em ação de execução, inexistem condições suficientes à prosseguibilidade da demanda. Sem a possibilidade de citação válida do réu, o processo carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser extinto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.